Tribunal: TJSP
Processo: 2236928-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236928-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes
JÉSSICA LIMA DE AZEVEDO e TATIANE DOS SANTOS, são agravados ISIS
CRISTIANE DE CAMPOS e JULIANO DAVID DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente) E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236928-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2236928-34.2020.8.26.0000
Agravantes: Jéssica Lima de Azevedo e Tatiane dos Santos
Agravados: Isis Cristiane de Campos e Juliano David de Campos
Comarca: Sumaré 3a Vara Cível
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão
que determinou a remessa dos autos a 2a Vara Cível da
mesma Comarca, para julgamento em conjunto com a ação
de indenização entre as mesmas partes. Incabível a reunião
de feitos para julgamento conjunto, quando um deles houver
sido sentenciado (art. 55, § 1o do CPC e Súmula 235/STJ).
Agravo provido.
Voto no 18108
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
interposto contra a decisão de fls. 27, proferida pela MMa. Juíza de
Direito, Dra. Ana Lia Beall, nos autos da ação monitória proposta por
Jéssica Lima de Azevedo e Tatiane dos Santos em face de Isis Cristiane
de Campos e Juliano David de Campos, que determinou a remessa dos
autos a 2a Vara Cível de Sumaré, para julgamento conjunto com o
processo 1005432-53.2019.8.26.0604.
O recurso, recebido com a concessão do efeito
ativo, ascendeu acompanhado da contraminuta (fls. 92/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236928-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Jéssica Lima de Azevedo e Tatiane dos Santos
ajuizaram ação monitória em face de Isis Cristiane de Campos e Juliano
David de Campos, visando a cobrança da quantia de R$ 30.288,24,
referente ao contrato de compra e venda de estabelecimento comercial.
Recebida a petição inicial, o Magistrado
proferiu a seguinte decisão:
"Observa-se que o débito da presente
monitória
confunde-se
com
o
cobrado
na
ação
1005432-53.2019.8.26.0604, em trâmite na 2a Vara Cível de Sumaré. O
art. 53, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que devem ser
reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso
decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Desta feita,
declino da atuação no feito para determinar a remessa ao distribuidor
para distribuição à 2a Vara Cível de Sumaré, para julgamento
conjunto com o referido processo, com fulcro no art. 286, inciso III, do
CPC.”
Respeitando
entendimento
proferido
pelo
Magistrado, incabível a reunião de feitos de ações conexas para
julgamento conjunto, quando um deles houver sido sentenciado (CPC,
art. 55, § 1o; Súmula 235/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236928-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A controvérsia nos autos reside na existência
de conexão entre a ação indenizatória proposta pelos Agravados em face
das Agravantes e a ação monitória (Processo no
1005874-82.2020.8.26.0604) proposta pelas Agravantes em face dos
primeiros, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Sumaré.
Em consulta realizada junto ao sítio eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contatou-se que em
27/05/2020 foi proferida sentença de parcial procedência na ação de
indenização (Processo no 1005432-53.2019.8.26.0604), em trâmite
perante a 2a Vara Cível de Sumaré (fls. 133/136).
Neste caso, afastada a hipótese de decisões
conflitantes ou contraditórias, quando um dos processos já foi
sentenciado, conforme estabelece o § 1o do art. 53 do CPC, in verbis:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais
ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão
reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido
sentenciado.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput:
I à execução de título extrajudicial e à ação
de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;
II
às execuções fundadas no mesmo título
executivo.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236928-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo
sem conexão entre eles. (grifo nosso)
Deste modo, havendo sentença em um dos
processos, não se cogita da aplicação do artigo 55 do C.P.C., ainda que
se admitisse caracterizada a conexão das causas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora